Tribunal: TJDFT
Processo: 0007172-14.2006.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007172-14.2006.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RETALHÃO DAS FÁBRICAS TECIDOS LTDA - ME, SÍLVIO PEREIRA DA COSTA, MARIA NÚBIA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. NÃO COMPROVADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de recurso de apelação contra a sentença que declarou a prescrição e extinguiu a execução fiscal com fundamento no artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil. 2. O parcelamento do crédito tributário é causa de interrupção da prescrição, conforme disposto no artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional. Entretanto, o extrato de sistema de informação da tela do Sistema de Tributação e Administração Fiscal (SITAF), por si só, não serve como prova capaz de dar reconhecimento da dívida pelo executado, muito menos para provar a interrupção do prazo prescricional. 3. Os espelhos de tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF consistem em documentos unilaterais: não são considerados provas de que houve o reconhecimento do crédito fiscal por parte do sujeito passivo tributário. Precedentes. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executiva relativa ao crédito tributário constante nos autos, tendo em conta o transcurso de cinco anos entre constituição definitiva da CDA e o ajuizamento da Ação de Execução Fiscal. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso II, 374, inciso IV e 405, todos do CPC, ao argumento de que as telas do SITAF atestando o parcelamento da dívida constituem prova idônea e são dotadas de presunção de veracidade, não podendo ser afastada sem que a parte refute referida presunção e a legitimidade dos documentos produzidos com fé pública pelo órgão público; b) artigo 174, inciso IV, do CTN, defendendo que o parcelamento comprovado por meio da tela do SITAF é causa suficiente para a interrupção do crédito tributário. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 373, inciso II, 374, inciso IV e 405, todos do CPC e 174, inciso IV, do CTN. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Muito embora o parcelamento do crédito fiscal, quando este for requerido pelo devedor, seja considerado como hipótese de reconhecimento da dívida, o que, em tese, ocasiona a interrupção do crédito fiscal, consoante inteligência do artigo 174, parágrafo único, IV do CTN, o exequente deve provar a interrupção da prescrição fundada em parcelamento do crédito fiscal. Sob esse enfoque, os espelhos de tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF consistem em documentos unilaterais e não são considerados provas de que houve o reconhecimento do crédito fiscal por parte do sujeito passivo tributário. Em face da inexistência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição em relação às CDA’s juntadas aos autos, deve ser reconhecida a extinção do crédito tributário, consoante disposto no artigo 156, inciso V, do CTN.” (ID 34005372 - Págs. 1e 2). (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030